Tribunal: TJMT
Processo: 1006818-30.2021.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006818-30.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS VINICIUS VALERIO DOS SANTOS - CPF: 030.420.181-21 (APELANTE), WELBERT MAURO FERREIRA - CPF: 383.913.501-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – ACUSAÇÃO LASTREADA EM INDÍCIOS E SUPOSIÇÕES – INVIABILIDADE – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PLEITO REJEITADO –
2)
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES – ALEGADA FALTA DE PROVAS DA COMERCIALIZAÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PROVAS NOS AUTOS A AMPARAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS ENTRE SI – NEGATIVA DE AUTORIA FRAGILIZADA – TESE DE POSSE DE DROGA PARA USO NÃO COMPROVADO – APREENSÃO DE MAIS DE 840 GRAMAS DE DROGA (MACONHA) E SACOLA PLÁSTICAS USADAS PARA EMBALO E COMÉRCIO ILÍCITO –
3)
MENORIDADE RELATIVA – INAPLICABILIDADE – ACUSADO COM MAIS DE 21 ANOS DE IDADE NA ÉPOCA DO FATO –
4)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPERTINÊNCIA – EXEGESE DA SÚMULA 630 DO STJ –
5)
AUMENTO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – 842 GRAMAS DE MACONHA – INVIABILIDADE – PRECEDENTE DO STJ –
6)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – NÃO ACOLHIMENTO – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – VEDAÇÃO LEGAL –
7)
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O ÔNUS QUE DEVE SER NOTICIADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
8)
EXCLUSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL –
9)
PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REGIME SEMIABERTO – SENTENÇA QUE CONCEDE AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1. Não há falar em nulidade da inicial acusatória ao argumento de omissão na descrição do fato típico, quando a peça acusatória atende aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, de forma suficiente para a deflagração da ação penal, bem como para o pleno exercício da defesa. Ademais, os pormenores do delito somente são esclarecidos durante a instrução processual.

2. As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão de considerável quantidade de droga, e sacola plástica comumente usada para a prática do crime comércio de tráfico de drogas, encontrados na residência do acusado, ligado ao fato de ter sido realizada apreensão de droga enviada pelo correio tendo como remetente o réu, são provas suficientes para se revelar a existência do comércio ilícito de drogas e sua autoria, sendo inviável falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio.

3. Inviável o reconhecimento da atenuante da menoridade quando na época dos fatos o réu já contava com mais de 21 (vinte e um) anos de idade.

4.
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
(Súmula 630 do STJ).

5. Considerando a quantidade de droga apreendida, que se encontra em equilíbrio com a decisão do STJ, a apreensão de acertada a fração de 1/6 para 856,41g de maconha encontra-se acertada.

6. A pena superior a 4 (quatro) anos constitui óbice para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e art. 44, I; STJ, AgRg no HC n. 704.719/SP).

7. Não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Além disso, compete ao Juízo da Execução Penal analisar a alegação de falta de condições financeiras do agente para adimplir com a pena de multa. Precedentes do STJ e TJMT.

8.
“Cabe ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais”
(TJMT, N.U 0006892-76.2013.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3.10.2023).

9. Carece de interesse recursal quando o pedido ofertado nas razões recursais já foi atendido pelo Juízo sentenciante na prolação da sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
Lucas Vinicius Valério dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1006818-30.2021.8.11.0042, na qual foi condenado nas sanções do artigo 33,
caput
c/c o art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena de

4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão
, e pagamento de
490 dias-multa, em
regime semiaberto.

Por meio das razões recursais (pag. 909/925-PDF)
, a defesa postula: 1) A rejeição da denúncia nos termos do artigo 395, I, do CPP, ao argumento de que
“a acusação foi lastreada em indícios e suposições, extraídas dos autos do inquérito policial. É dizer, que não se observou os requisitos mínimos que poderiam oferecer substrato a uma persecução criminal”
; No mérito, em síntese, requer a absolvição do acusado sob as seguintes afirmativas: 2) que a prova foi obtida por meio ilícito; 3) Não existir na acusação provas cabais e irrefutáveis do crime de tráfico, bem como, não há provas que o acusado concorreu ou tenha envolvimento no crime, sustentando, para tanto que
“sob o crivo do contraditório nada de concreto se produziu que pudesse vincular o réu ao tráfico de entorpecentes.”
. Em pleito alternativo visa: 4) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; 5) a aplicação da diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima (2/3); 6) a maior atenuação da pena com base na atenuante da menoridade (art. 65, I, do CP); 7) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; 8) a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; 9) a isenção da pena de multa e do pagamento das custas processuais. Por fim, requer o direito de o apelante responder o processo em liberdade, até o trânsito em julgado.

Nas contrarrazões, o ministério público de instância primeva
pugna pelo

desprovimento
do
recurso defensivo, a fim de manter incólume a r. sentença proferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, e
m parecer
lavrado pelo Dr. Élio Américo é pelo não provimento do recurso, conforme o seguinte ementário.

“Apelação Criminal -
Trafico ilícito de entorpecentes [art. 33, § 4º
,
c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva –
1.
Alegada inépcia da inaugural acusatória - insubsistência - denuncia que descreve satisfatoriamente o fato delituoso imputado ao réu - atendimento aos requisitos do art. 41 do CPP –
2.
Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas ou subsidiariamente, desclassificação para uso próprio - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - a primeira sufragada pelos testemunhos de policiais, ratificados em juízo, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos - depoimento testemunhal de servidores policiais - validade - a segunda evidenciada pelo termo de apreensão e laudo pericial definitivo [maconha] - a alegação de ser usuário não impede a traficância –
3.
Pedido de reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa - inconsistência - apelante que negou a mercancia de drogas – réu que era maior de 21 [vinte e um] anos a época dos fatos –
4.
Pretendida aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei no 11.343/06 no patamar máximo de 2/3 [dois terços] – inviabilidade - valor da fração corretamente estabelecido, dada a expressiva quantidade do entorpecente apreendido –
5.
Reclamada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - inviabilidade - não preenchimento dos requisitos legais –
6.
Negativa do direito de apelar em liberdade - ausência de interesse recursal – benefício já concedido na sentença –
7.
Pleiteada isenção do pagamento da pena de multa - inviabilidade - ausência de previsão legal – violação ao princípio da legalidade – eventual isenção deve ser pleiteada perante o Juízo da Execução Penal –
8.
Pretendida concessão do benefício da justiça gratuita - improcedência - pleito que deve ser analisado pelo juízo da execução penal –
Pelo desprovimento do recurso”

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como relatado, Lucas Vinícius Valério dos Santos foi condenado a pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 490 dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 10 de setembro de 2020, por volta das 12h15min, em uma agência dos correios desta capital, CEP 78000-000, o denunciado Lucas Vinícius Valério dos Santos remeteu, para outro Estado da Federação, para outros fins que não o consumo pessoal 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 32,4 g (trinta e dois gramas e quatro centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.

402/2021)”.

Ainda, no dia 29 de setembro de 2022, na Avenida Doutor José Feliciano Figueiredo, n.º 83, Condomínio Piazza de Siena, em Cuiabá/MT o denunciado, tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal 01 (um) tablete de maconha, com massa total de 528,99g (quinhentas e vinte oito gramas e noventa e nove centigramas) e 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 295,02g (duzentas e noventa e cinco gramas e duas centigrama), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 820/2022).

Na referida data, a polícia federal recebeu denúncia de uma agência dos correios acerca de uma correspondência contendo entorpecentes sob o código PE2185411165BR, postado no dia 09 de setembro de 2020 pelo denunciado Lucas, que se identificou como “Lucas V. V. Santos”, residente da Av. Madri, 79, Colina Verde, em Cuiabá/MT, tendo como destinatário “Luis Arthur Teixeira Noba”, residente na Rua Bacabal, 80, Bairro Centro, Muaná/PA.

Após a decisão judicial que deferiu a quebra da inviolabilidade da encomenda, o objeto foi encaminhado ao setor técnico científico da polícia federal para análise, momento no qual a equipe identificou 01 (uma) porção de maconha, dentro de uma caixa de aparelho celular (EVENTO 01) (...).

Ao longo das investigações, os agentes identificaram que Lucas era investigado em outros dois inquéritos junto à Polícia Federal. No IPL 2020.0098374 (PJe 1006813-08.2021.8.11.0002 – 3ª Vara Criminal de Várzea Grande), Lucas era o destinatário da encomenda de código DM389216777BR, postada em 23 de setembro de 2020, contendo cerca de 10,58g de maconha. Já no IPL 2021.0021646 (PJe 1009643-44.2021.8.11.0002 – NIPO), Lucas foi o remetente da encomenda de código QB114607941BR, apreendida em Várzea Grande/MT, contendo 3,19g de maconha com destino ao Estado de São Paulo.

Além disso, durante consulta nos sistemas policiais, os federais verificaram que Lucas trabalhou de carteira assinada por dois meses no ano de 2016, ocasião em que recebeu quantia não superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), contudo, o denunciado exibia um padrão de vida incompatível com sua renda na rede social Instagram (luccas_vvs), onde registra diversas viagens (...).

Por todo o exposto, foi expedido mandado de busca em desfavor do denunciado, e a equipe policial diligenciou até a Avenida Doutor José Feliciano Figueiredo, n.º 83, Condomínio Piazza de Siena, em Cuiabá/MT, na residência de Lucas.

Após buscas no interior do imóvel, os agentes encontraram 01 (uma) porção grande de maconha, dentro de um pote hermético, 01 (um) tablete de maconha, dentro de uma mala, 01 (uma) porção de maconha, dentro de uma sacola e 01 (um) pacote com diversos sacos plásticos tipo zip lock dentro do quarto do denunciado (EVENTO 02) (...).

Após, considerando que Lucas não estava no imóvel, e que chegou ao conhecimento da autoridade policial que o denunciado se encontrava na cidade do Rio de Janeiro/RJ, houve nova representação pela prisão preventiva de Lucas, além de quebra do sigilo de dados de locação em tempo real pelo aplicativo da instituição financeira NU Pagamentos S.A., o que foi deferido judicialmente (ID nº 102248480).

Por fim, em 07/11/22, o denunciado foi preso na cidade do Rio de Janeiro/RJ, e atualmente encontra-se custodiado naquele município.

Extrai-se das folhas de antecedentes criminais do denunciado, que Lucas responde outros dois inquéritos policiais por tráfico de drogas (autos nº 1006813-08.2021.8.11.0002 – 3ª Vara Criminal de Várzea Grande; e nº 1009643- 44.2021.8.11.0002 – NIPO), nos quais adota o mesmo modus operandi investigado nestes autos.

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998. Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados tanto na residência do denunciado quanto dentro da correspondência postada por ele.

Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade de entorpecentes e sua forma de acondicionamento, da existência de embalagens zip lock, utilizadas para fracionar o ilícito em porções, e das circunstâncias do delito, evidenciada, portanto, a prática do narcotráfico”

Por estes fatos o réu foi processado e condenado nos termos da sentença, da qual recorre postulando o que segue.

Da preliminar de inépcia da denúncia

A defesa do recorrente suscita a nulidade por inépcia da denúncia, nos termos do art. 395, inciso I, Código de Processo Penal, ao argumento de que
“A peça acusatória traz grave omissão quanto à descrição de fato típico. E essa lacuna, per se, é capaz de colocar por terra toda pretensão condenatória, vez que o apelante recebeu a droga para seu consumo pessoal.”
(pag. 910-PDF). Ainda, que
“... a acusação foi lastreada em indícios e suposições, extraídas dos autos do inquérito policial. É dizer, que não se observou os requisitos mínimos que poderiam oferecer substrato a uma persecução criminal”
(pag. 912-PDF).

Em que pese à pretensão da defesa, em ver declarada inepta a denúncia, o direito não lhe socorre. Veja-se:

O art. 41 da Norma Processual Penal prescreve que
“a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

Ao que consta dos autos, a prisão em flagrante do réu foi possível após a polícia federal ter recebido informações de que ele, no dia 10.9.2020, teria remetido para outro estado da federação 32,4 g (trinta e dois gramas e quatro centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n. 402/2021), o que desencadeou a diligência do dia 31.3.2022, que acabou por apreender em sua residência 01 (um) tablete de maconha, com massa total de 528,99g (quinhentas e vinte oito gramas e noventa e nove centigramas) e 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 295,02g (duzentas e noventa e cinco gramas e duas centigramas).

Ao contrário do que sustenta o apelante, há nos autos de inquérito policial elementos suficientes a amparar o oferecimento da denúncia, tanto que foi margem para maiores diligências que acabou por apreender mais entorpecente na casa do acusado, levando-o a prisão em flagrante.

Observa-se que o Ministério Público demonstrou indícios suficientes para apresentar denúncia e a devida instauração da lide penal, diante dos elementos de provas colhidos na fase policial que baseou a acusação para o oferecimento da denúncia.

A meu ver, escorreita a decisão que recebeu a denúncia, porquanto, em análise, nada há que possa ter comprometido a defesa, haja vista que os elementos de informação exigidos pela norma processual penal (art. 41, CPP), quais sejam a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do réu ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime a ele imputado e, quando necessário, o rol das testemunhas, sendo que estes se encontram atendidos.

Por fim, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que:
“...a superveniência da sentença torna superada a tese de inépcia da denúncia”
(REsp n. 1881928/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16.2.2022).

Desse modo,
rejeito
a nulidade levantada.

Da pretensão de absolvição por falta de provas

A Defesa busca a absolvição do acusado pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, levantando em suas razões as seguintes vertentes:
“Há nos autos no máximo indícios de recebimento da droga via Correios, porém, não existe na acusação provas cabais e irrefutáveis do crime de tráfico”
(pag. 912-PDF);
“Nada foi provado em relação ao comércio de drogas por parte do apenado...”
(pag. 913-PDF);
“Das circunstâncias do fato tido por criminoso a gerar a absolvição por falta de provas de tráfico e a desclassificação do delito previsto no art. 33 da lei 11.343/06 para o crime previsto no artigo 28”
(pag. 916-PDF).

Razão não lhe assiste.

A materialidade está demonstrada nos autos, consoante observado pelo juízo sentenciante (pag. 866-PDF), a qual restou comprovada no auto de apreensão de págs. 6 e 26 - Id. 100306040; laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo n. 402/2021 – SETEC/SR/PF/MT (págs. 08/12 – Id. 100306040) e n. 820/2022 – SETEC/SR/PF/MT (págs. 41/47 – Id. 100306040), comprovando que a substância apreendida se trata de maconha.

Neste pormenor, merece relevo que a materialidade da conduta típica ora tratada se comprova pela existência da droga apreendida, a qual fora devidamente periciada, exigência, esta, prevista em lei, consoante determina o art. 50 da Lei 11.343/06.

A autoria delitiva no crime de tráfico de drogas, por sua vez, é inconteste.

Os policiais federais que efetuaram a busca na residência do apelante, Gustavo Dias Aires Silva e João Gabriel Silva De Souza
em juízo
, declararam que em cumprimento do mandado de busca na residência do acusado, o mesmo não se encontrava, sendo recebidos por familiares dele, que durante as buscas foi encontrado no quarto do apelante diversas porções de entorpecente (maconha) e, ainda, sacos plásticos do tipo “ziplock”.

Nesse sentido destaco trechos dos depoimentos dos policiais federais em juízo,
verbis
:

“(Lida a denúncia) O senhor participou do cumprimento desse mandado, Gustavo? Sim senhor, participei sim. Chegando lá, aqui consta que foi feita uma busca, foi encontrado quinhentas e vinte e oito gramas de maconha, um tablete, né, mais duas porções também de maconha, pesando duzentos e noventa e cinco gramas e um saco plástico contendo saquinhos ziplock, o que o senhor pode trazer pra nós a respeito dessa busca, o que foi encontrado, quem recebeu vocês, o réu estava lá ou não, como é que foi isso? Bom, a gente chegou de manhã, quem recebeu foi o irmão, ele, o lvo não estava no local, parece que tinha saído no dia anterior, as buscas foram feitas no quarto dele e do irmão (...), no quarto dele a gente achou essa grande quantidade de droga aí. O senhor lembra se foi encontrado também, realmente, esses sacos plásticos tipo ziplock? Sim, tinha grande quantidade lá. Durante a investigação, aqui consta que ele postava muito nas redes sociais, uma situação que era incompatível com o que ele ganhava. O senhor participou dessa investigação, no instagram, alguma coisa assim ou não? Muito pouco, minha parte foi mais na deflagração mesmo (...). Perguntas da acusação – (...) O senhor descreveu que encontrou essa quantidade de droga quando o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Quanto a questão da remessa de droga pelo correio, em que ele hora era foi remetente, hora foi recebedor. O senhor participou disso aí ou não? Não, não participei não (...).” (Mídia sob Id. 118246436)”.
(Depoimento do policial GUSTAVO em juízo – pag. 867-PDF).

“(Lida a denúncia) O senhor participou dessa busca, policial João Gabriel? Isso, participei sim. E aí, chegando no imóvel não tinha ninguém na casa, como que foi? (...) quem atendeu foi o padrasto, e aí a gente explicou a situação, falamos que tínhamos um mandado de busca e apreensão (...) em seguida, antes de iniciar a busca, a gente angariou as testemunhas (...) porteiro, zelador (...) em seguida iniciou as buscas, e estava na residência a mãe do Lucas também e a gente iniciou as buscas e encontrou os objetos (...), o entorpecente, os sacos plásticos, que a gente entendeu que era para o tráfico e em seguida fez o auto de arrecadação e apreensão (...). Ele não estava na casa? Não, não estava (...). Perguntas da acusação – (...) Aqui fala que houve um evento no dia dez de setembro de 2020 (inaudível) dos correios e depois um outro evento que teria ocorrido no dia 29 de setembro já de 2022. Esse que o senhor está descrevendo é qual deles? Esse que estou descrevendo foi 2022, que foi o cumprimento do mandado de busca na residência do Lucas, único evento que participei durante a investigação (...) esses eventos que ocorreram nos correios foram que ensejou o pedido da polícia ao juiz para cumprir o mandado de buscas, aí durante o cumprimento do mandado de busca, chegando na residência do Lucas, foi encontrado o entorpecente, os artefatos, apetrechos e tudo mais (...).” (Mídia sob Id. 118246439).”
(Depoimento do policial João Gabriel em juízo – pag. 867-PDF).

Corroborando os depoimentos dos policiais federias em juízo, tenho por pertinente a exposição do Relatório exarado pela Polícia Federal, dando conta de todo o enredo que culminou na apreensão de mais de 800 gramas de droga (maconha) na casa do acusado, o que somente foi possível após ter sido apreendido pacote com suspeita de ter droga em seu interior, constando como remetente a pessoa do acusado (vide pag. 234/241-PDF).

Esclareço que embora não seja similar ou idêntico aos depoimentos em juízo, o relatório policial de conclusão das investigações traz os elementos de informação que está em sintonia com as provas judiciais acima já apresentadas, não havendo se falar em ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Quanto a versão do apelante,
ouvido na fase judicial, negou

a prática do tráfico de drogas
, dizendo que o entorpecente encontrado em sua casa, friso, mais de 800 gramas de maconha, seria para seu uso próprio, e os pacotes “Ziplock” ele usava para transportar pouca quantidade de droga para seu uso
verbis:

“(Lida a denúncia) Com relação a essa droga, Lucas, que foi encontrada na sua casa aqui na Rua Doutor José Feliciano (...) essa droga era sua, como é que é isso aí? Era pro meu uso mesmo, doutor, nunca tive envolvimento com nenhum tipo de tráfico, essas coisas. Quase quinhentos e trinta gramas de maconha e uma outra porção de quase trezentos gramas, não é muita droga não, Lucas, pra você usar? Eu faço uso da maconha desde os meus quinze anos, né (...). Pra que o senhor tinha na sua casa esses sacos plásticos tipo ziplock, pra que o senhor tinha isso aí? Esses sacos ziplock eu usava mais pra carregar pouca quantidade, quando eu ia trabalhar, que eu também faço trabalho de Uber, eu saía com um pouquinho de maconha, mas era mais pro meu uso mesmo (...).” (Mídia sob Id. 118246434).”
(Interrogatório do réu em juízo – pag. 866-PDF).

Apesar a versão apresentada pelo apelante, negando ter qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, que seria apenas usuário, as circunstâncias do caso concreto acabam por fragilizar sua versão, porquanto dada a grande quantidade de droga apreendida em seu quarto (824,01 gramas de maconha) consoante bem explanado na sentença por si só afasta a tese de ser apenas usuário de drogas
“se mostra absurdamente acima do sugerido pelo art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06, demonstrando, por si, a finalidade mercantil. (...) um estudo realizado pelo Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul concluiu que 0,5 (meio) gramas de maconha é suficiente para um cigarro”
(Sentença pag. 868-PDF).

Não se descuida ainda o fato de que juntamente com a droga foram encontrados diversos pacotes do tipo “Ziplock”, utilizado para embalagem de drogas.

Ademais, a apreensão da relevante quantidade de droga em poder do acusado somente foi possível após ser constatado que ele estaria envolvido com envio de droga pelos correios, o que motivou o deferimento e cumprimento de mandado de busca e apreensão.

A fim de evitar repetições desnecessárias destaco trecho dos fundamentos contido na sentença:

“A investigação realizada pela polícia federal e que desencadeou no pedido de busca e apreensão nos autos, se deu por conta de uma denúncia feita por uma agência dos correios acerca de uma correspondência contendo entorpecente sob o código de rastreio PE2185411165BR, postado no dia 09 de setembro de 2020, cujo remetente era o próprio acusado LUCAS, identificado como “Lucas V. V. Santos”, residente da Av. Madri, 79, Colina Verde, em Cuiabá/MT e tendo como destinatário “Luis Arthur Teixeira Noba”, residente na Rua Bacabal, 80, Bairro Centro, Muaná/PA.”
(pag. 868-PDF).

Do mesmo modo, forçoso concluir a observação feita pelo Ministério Público, de que o apelante nada disse sobre a encomenda postal apreendida contendo entorpecentes, a qual constava de forma clara o seu nome e o seu endereço como remetente da referida correspondência. Pelas provas juntadas nos autos, verificou-se de modo indubitável a responsabilidade do apelante em face da droga apreendida na Agência de Correios, deixando evidente a finalidade mercantil buscada por ele.

O álibi trazido pelo apelante não é capaz de fragilizar os depoimentos dos policiais federais e as provas no sentido incriminador, suficientes a embasar o crime de tráfico de drogas e amparar a sentença condenatória.

Consigno que a condição de usuário, por si só, não justificaria a absolvição do tráfico ou desclassificação para o pretendido art. 28 da Lei 11.343/2006, tendo em vista que os fatos como ocorreram são capazes de comprovar a traficância, dada a relevante quantidade de droga apreendida e as demais circunstâncias que envolvem o caso concreto.

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

(...)

§ 2º
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal
,
o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida,
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Por oportuno, os Tribunais Superiores têm decidido em reiteradas oportunidades a tese segundo a qual para ser traficante não há necessidade de ser o agente pego vendendo a droga. Basta que haja um conjunto uniforme de elementos capazes de firmar a convicção da existência do comércio ilícito de drogas, como ocorre na hipótese, se observado os elementos mencionados.

Desse modo, o comércio de entorpecentes ficou mais que comprovado,
devendo ser negado o pleito de absolvição ou desclassificação para uso de drogas.

Dos pleitos alternativos:

Da atenuante da menoridade

A defesa do acusado pretende o reconhecimento da atenuante da menoridade, sustentando que
“Por ser tão imaturo e ingênuo, que o direito penal, no seu intuito de ressocialização, deve aplicar maior atenuação da pena, para que o apelante e muitos outros indivíduos idolatrem o Estado Democrático de Direito, não só como justo, mas também como racional e razoável.”
(pag. 922-PDF).

A pretensão defensiva não deve ser acolhida, porquanto na época dos fatos (2020/2022) o réu já contava com mais de 21 (vinte e um) anos de idade, consoante se vê da cópia do seu RG (pag. 313-PDF) e da data dos fatos contidos na denúncia (pag. 491-PDF).

Portanto, sem maiores delongas, o pleito não merece guarida.

Reconhecimento da confissão espontânea:

Alega a defesa que
“...o Apelante, desde a fase de investigação, sempre afirmou ser de sua propriedade a substancia entorpecente, e, mais a frente, perante a Ilustríssimo Magistrado “a quo” assumiu ser proprietário da substancia.”
(pag. 922-PDF).

Tratando-se de crime de tráfico de drogas o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o mero reconhecimento da posse de droga para consumo pessoal não atrai a incidência da atenuante da confissão espontânea.

Neste sentido é o que prescreve a Súmula 630,
verbis
:

“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
.

Este Tribunal de Justiça já decidiu:

“[...] A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio” (Súmula 630/STJ)”.
(N.U 1002076-30.2023.8.11.0086, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des.

Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20.2.2024).

Assim, considerando que o apelante apenas admitiu que a droga destinava-se ao seu consumo pessoal, inviável a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal.

Do tráfico privilegiado

Visa, ainda, a defesa, a aplicação da fração máxima para a causa especial do tráfico privilegiado, vez que
“...diante os critérios da razoabilidade, a medida mais justificada é elevar o grau de diminuição de pena, objetivando aproximar a pena do seu mínimo legal.”
(pag. 921-PDF).

O Magistrado Sentenciante, ao valorar a quantidade e natureza da droga, deixou para aplica-la tão somente na terceira fase de dosimetria, assim fundamentando:

“Verifico que a quantidade de droga apreendida (856,41g de MACONHA) se mostra relevante para dosar a fração do benefício na razão de 1/6 (um sexto), nos termos da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) 5. Dada a apreensão de considerável quantidade de entorpecente, afigura-se razoável a fixação da fração mínima de redução delineada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 6. Em atenção aos ditames do art. 33 do Código Penal, faz-se imperiosa a fixação do regime inicial semiaberto ao réu não reincidente, condenado à pena superior a 04 (quatro) anos, que não exceda a 08 (oito). (N.U 0003259- 52.2017.8.11.0025, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 20/12/2018) – GRIFEI.

Por isso e avaliando a quantidade da droga apreendida (Enunciado n. 48 do TJMT), REDUZO a pena na fração de 1/6 (um sexto), para encontrá-la em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.”
(Sentença – pag. 874-PDF).

No presente caso, não vejo motivo para a reforma do quantum fixado na sentença (1/6), dada a quantidade de droga aprendida (mais de 800 gramas) ao passo que entendo correta a utilização na fração menor, como bem procedeu ao Magistrado de origem, bem assim não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da finalidade da pena em repreender e evitar que o acusado volta a praticar novos delitos.

Neste sentido, é de bom alvitre destacar decisão do Superior Tribunal de Justiça em que, considerando a apreensão de 488g (quatrocentos e oitenta e oito gramas) de maconha, ou seja, metade da droga apreendida nesta presente ação penal, reconheceu como acertada a fração de 1/2, ao passo que no presente caso ora tratado, a aplicação da fração de 1/6 para 856,41g de maconha encontra-se acertada.

Verbis
decisão do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MINORANTE. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (488,1G DE MACONHA). READEQUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA COM O ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o aludido art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

2. No caso em apreço, a despeito da quantidade de droga apreendida - 488,1g (quatrocentos e oitenta e oito gramas e um decigrama) de maconha -, o réu faz jus à concessão da minorante na fração de 1⁄2 (metade), uma vez que é primário e não tem antecedentes desabonadores, além de não haver nos autos informações concretas dando conta de que ele, de forma habitual, se dedicava a atividades criminosas ou integrava organizações dessa natureza. (...)”
(AgRg no HC 619.537/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9.2.2021).

No mesmo sentido, colho julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“A quantidade de droga apreendida [498,92g (quatrocentos e noventa e oito gramas e noventa e dois centigramas) autoriza a incidência da fração de 1/2 (metade), segundo entendimento do c. STJ em caso de apreensão semelhante - 488g (quatrocentos e oitenta e oito gramas) - (STJ, AgRg no HC 619537/SP)”
(TJMT, AP NU 0022490-43.2019.8.11.0042).

Portanto, não há razões para a reforma da fração reconhecida na sentença, ao passo que a mantenho inalterada.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito

Denota-se que o juízo sentenciante fixou a pena final do acusado em 4 anos e 10 meses e 10 dias de reclusão, a qual, em que pese o pleito da defesa, não sofreu qualquer alteração.

Neste sentido, é sabido que a substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos somente é possível quando preenchido os requisitos objetivo do art. 44 do Código Penal.

Na hipótese, estando a pena acima de 4 anos, incabível a substituição da pena.

Da isenção ao pagamento da pena de dias-multa

A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem no mesmo sentido,
verbis:

“Não se admite isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24.5.2022).

Ademais, tenho que a pena de multa fixada na sentença (490 dias-multa) está em acordo com o princípio da proporcionalidade à pena privativa de liberdade aplicada, não havendo falar em disparidade em sua aplicação, de modo que também a mantenho inalterada.

Do pagamento das custas processuais

Conquanto o pleito defensivo, em ver extirpado o pagamento das custas processuais, melhor sorte não lhe aguarda. Isto porque, o art. 804, da Norma Processual Penal estabelece que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido; ao passo que as custas processuais estão legalmente previstas, não sendo facultado ao juiz do processo afasta-la.

“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”

Lado outro, a avaliação da situação financeira do apelante ficará a cargo do juízo das execuções penais, que é o momento adequado para tal aferimento.

Do direito de apelar em liberdade

Consoante se verifica da sentença, ao acusado foi dado o direito de apelar em liberdade, sendo determinada no ato a expedição de alvará de soltura.

“Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “b”, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO.

Considerando que o condenado deverá cumprir sua pena no regime semiaberto, CONCEDO-LHE o direito de aguardar em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso, determinando seja imediatamente expedido ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, se por outro motivo não tiver que permanecer preso”
(pag. 875-PDF).

Assim, não há qualquer interesse no pedido, porquanto o acusado já encontrava-se em liberdade por força da sentença originária.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do apelante
Lucas Vinícius Valério dos Santos
, mantendo inalterada a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024